Tribunal: STF
Processo: HC 237379
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 859.650/PR, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 178):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida posteriormente em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (em concurso formal e para todos os réus), e porte irregular de arma de fogo, apenas em relação ao ora paciente. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida extrema, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Inicialmente, no que se refere à desproporcionalidade da prisão cautelar, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’ (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).



    Posto isso, não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 24-25):



    A periculosidade dos agentes, demonstrada no caso pelas circunstâncias do ato praticado, autorizam e recomendam a prisão cautelar, como forma de assegurar o bom exercício da justiça e das investigações, implicando na garantia da ordem pública, pois as circunstâncias do caso concreto indicam que os flagranteados fazem parte de uma associação criminosa especializada em delitos patrimoniais, pois como demonstrado pelas imagens anexadas ao flagrante, o local onde a prisão foi efetuada possui uma estrutura complexa para o rápido desmanche de veículos obtidos por roubos e furtos, tal como abafador acústico e antenas bloqueadoras de sinais.



     Ademais, verifica-se que o flagranteado PAULO HENRIQUE TONHEIRO foi preso na posse de arma de fogo e diversas munições em desacordo com a legislação regente, e se apresentou como dono do estabelecimento comercial em que foram encontrados os diversos veículos receptados.



    Do acórdão extrai-se o seguinte (fls. 189-191):



    Na hipótese, há gravidade concreta nas condutas delitivas imputadas ao paciente. Isso porque, os delitos em tese apurados foram praticados no interior de sua empresa, onde havia local específico com isolamento acústico e itens como equipamentos de bloqueio de sinais rastreadores e de internet, e para abertura de veículos (fotografias ao mov. 1.45/1.46 e vídeo ao mov. 58.2).



    Dessa forma, não obstante o Ministério Público tenha arquivado o feito em relação ao delito de associação criminosa (art. 288, CP), tal fato não impede que se conclua pela existência de indícios concretos da gravidade das condutas em tese praticadas pelo paciente, sobretudo diante da complexa estrutura montada dentro do estabelecimento.



    Relevante observar que o veículo encontrado na empresa do paciente, em processo de desmanche, havia sido furtado poucas horas antes (conforme o BO 2023/806709, ao mov. 1.34), e nesse curto espaço de tempo foi recebido, ocultado e parcialmente desmontado. Aliás, a placa adulterada utilizada no veículo furtado teria sido usada também em outros quatro veículos, dentro do período de um mês (mov. 1.35).



    Tais fatos denotam o periculum libertatis, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.



    [...].



    Por fim, tocante ao pleito pela extensão do benefício concedido aos corréus Mateus de Souza Santiago (autos 0006391-45.2023.8.16.0033) e Paulo dos Santos Szawarski (autos 0006360-25.2023.8.16.0033), não merece prosperar, pois há circunstâncias que diferenciam a situação do paciente: o fato de estar na posse irregular de arma de fogo e munições e a circunstância de que o veículo Peugeot, já em processo de desmanche, foi encontrado dentro do estabelecimento de propriedade do paciente, em local específico destinado à prática do ato.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, baseada não só na participação do acusado em organização criminosa voltada para o desmanche de veículos, como na apreensão de arma de fogo e munições em seu poder. 



    Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do crime, pela indicação da diversidade e quantidade de armas e munições apreendidas, não há que falar em ilegalidade do decreto de segregação cautelar. Em linhas semelhantes:



    [...]



    Ademais, a custódia preventiva corrobora a orientação de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: AgRg no RHC n. 174.334/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021.



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Ao final, busca-se:



    “a) A concessão da ordem liminar para que, até a decisão final desse habeas corpus, seja revogada a prisão preventiva decretada em face de Paulo, por ser ela desnecessária e não contar com fundamentação idônea, ou substituída por medida cautelar diversa, nos termos do art. 282, 312, 316 e 319 do Código de Processo Penal;



    b) Ao final, seja confirmada a liminar.



    c) Ainda, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da CF e art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste habeas corpus é reiteração do HC 233.614/PR, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator